Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda. –, indeferira o pedido deduzido no incidente que formulara almejando prorrogar a suspensão do curso processual pelo período de mais 1 (um) ano. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da fase executiva, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara, suspendendo-se o trâmite processual pelo prazo de 1 (um) ano. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do cumprimento de sentença já se aperfeiçoara, de modo que a prorrogação desse lapso temporal sujeita-se à anuência do órgão executivo federal, conforme preconizado pelo artigo 76 da Lei no 5.764/1971. Registrara o decisório, outrossim, que, não evidenciando a agravante que a Agência Nacional de Saúde – ANS anuíra com o deliberado em assembleia geral extraordinária realizada no dia 19.09.2019 acerca da prorrogação da suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade em liquidação, o prazo de suspensão encontra-se superado, não sobejando óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, a despeito de encontrar-se em liquidação extrajudicial. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado. Sustentara que, encontrando-se em liquidação extrajudicial, postulara ao juízo a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no artigo 76 da Lei no 5.764/1971. Mencionara que aludido pedido fora acolhido e o cumprimento de sentença fora suspenso pelo período individualizado. Apontara que, em assembleia geral extraordinária realizada no dia 19.09.2019, fora deliberado pelas cooperativas associadas a necessidade de se prorrogar a suspensão das ações manejadas em desfavor da agravante, por novo prazo de 1 (um) ano. Destacara que, diante da deliberação assemblear, postulara ao juízo a prorrogação do prazo de suspensão do trâmite processual, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Defendera que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Salientara que o curso procedimental deve permanecer suspenso diante da “necessidade de observância do princípio norteador do procedimento liquidatório que abarca, entre outras providências, o de levantamento e catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de ultimar, a liquidante, com as obrigações empresariais estabelecidas nos termos da legislação de regência[1].” Assinalara que a anuência da Agência Nacional de Saúde para realização da medida afigura-se irrelevante, porquanto deve prevalecer a regra albergada no artigo 76 da Lei 5.764/1971. Pontuara, alfim, que “o magistrado em momento algum fundamentou sua decisão, modo que deixou de indicar quais os dispositivos legais que legitimamente amparam seu decisum, circunstância que enseja a nulidade do decisum objurgado[2].” O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pelo agravado – Laboratório Sabin de Análises Clínicas Ltda. –, indeferira o pedido deduzido no incidente que formulara almejando prorrogar a suspensão do curso processual pelo período de mais 1 (um) ano. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da fase executiva, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara, suspendendo-se o trâmite processual pelo prazo de 1 (um) ano. Segundo o alinhado na decisão agravada, o eminente juiz salientara que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do cumprimento de sentença já se aperfeiçoara, de modo que a prorrogação desse lapso temporal sujeita-se à anuência do órgão executivo federal, conforme preconizado pelo artigo 76 da Lei no 5.764/1971. Registrara o decisório, outrossim, que, não evidenciando a agravante que a Agência Nacional de Saúde – ANS anuíra com o deliberado em assembleia geral extraordinária realizada no dia 19.09.2019 acerca da prorrogação da suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade em liquidação, o prazo de suspensão encontra-se superado, não sobejando óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante, a despeito de encontrar-se em liquidação extrajudicial. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido formulado pela agravante almejando a prorrogação a suspensão do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em seu desfavor, pelo prazo de 1 (um) ano, ante o fato de que encontra-se em liquidação extrajudicial e fora deliberado em assembleia geral extraordinária a necessidade da renovação da suspensão das ações promovidas em seu desfavor. Emoldurada a matéria controversa, seu desenlace não enseja qualquer dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, como cediço, a natureza jurídica da agravante é de sociedade cooperativa. Com efeito, nessa condição, a agravante pode ser dissolvida voluntariamente, judicialmente ou extrajudicialmente, conforme preconizado pelos artigos 63 e 64 da Lei no 5.764/1971[3]. Destaca-se que o primeiro dispositivo nomeado autoriza a dissolução voluntária de pleno direito da cooperativa, por simples deliberação em assembleia geral, como se infere do seu conteúdo. A título ilustrativo, há que ser salientado que a liquidação extrajudicial da cooperativa pode ser promovida por iniciativa do respectivo órgão executivo federal, conforme preconiza o artigo 75 daquele mesmo estatuto legal, que ora se reproduz: “ Art. 75. A liquidação extrajudicial das cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo órgão executivo federal, que designará o liquidante, e será processada de acordo com a legislação específica e demais disposições regulamentares, desde que a sociedade deixe de oferecer condições operacionais, principalmente por constatada insolvência. § 1° A liquidação extrajudicial, tanto quanto possível, deverá ser precedida de intervenção na sociedade. § 2° Ao interventor, além dos poderes expressamente concedidos no ato de intervenção, são atribuídas funções, prerrogativas e obrigações dos órgãos de administração.” Sob essa realidade normativa, a liquidação da agravante fora deliberada por seus associados, na forma preconizada pelo artigo 63 da Lei no 5.764/1971 como se infere da Ata da Assembleia Geral Extraordinária[4], realizada em 27 de agosto de 2018, abaixo transcrita: “(...) Discussão e deliberação sobre a dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidante. (...) O presidente, neste momento, esclarece que desde os idos anos de 2009 já havia um descompasso no equilíbrio econômico-financeiro da operada federada, decorrente do acúmulo de prejuízos que não foram rateados nos exercícios sociais entre as então sócias da Cooperativa, desiquilíbrio esse decorrente, em grande parte, do pagamento de assistência aos beneficiários do Sistema Unimed atendidos no intercambio por valores acima da tabela imposta pela Unimed do Brasil, gerando um significativo déficit mensal e cumulativo ao longo do tempo. Posteriormente, a situação agravou-se mais ainda, quando, em julho de 2013, foi determinado pela ANS a alienação da carteira da operadora. Alias, sobeste ponto, ressaltou o presidente, que após a determinação da alienação compulsória da carteira pela ANS a Central Nacional Unimed assumiu, em decorrência de ter absorvido a maior parte dos beneficiários que compunham a carteira da Unimed Centro-Oeste e Tocantins, o intercâmbio em Brasília, com a exigência de receber os mesmos valores praticados na rede prestadora do Distrito Federal. Ressalta que esse fato, ou seja, a determinação da alienação compulsória da carteira pela ANS, muito embora tenha sido revertida perante o Poder Judiciário, ocasionou a drástica redução no número de beneficiários (a operadora detinha aproximadamente 63.000, e, em poucos dias, foram reduzidos à apenas 8.000), e consequentemente do ingressos financeiros, restando, tão somente, os custos assistenciais devidos nos meses seguintes (cauda contratual). Não bastando isso, a Unimed Centro-Oeste Tocantins experimentou nos últimos anos severos prejuízos decorrentes de inadimplementos ocorridos no contrato mantido com o Estado do Tocantins, além dos bloqueios de pagamento, ocorreu, por força judicial, em ação judicial onde se analisa os parâmetros financeiros versados no contrato da administração do Plansaúde/TO, litigio esse instaurado pela Defensoria Pública do Estado em desfavor do Estado do Tocantins e também da Federação Unimed Centro-Oeste. Assim sendo, o atual cenário de grande endividamento da empresa, e, também, considerando-se que os recebíveis (judicializados) não serão realizados a curto prazo, torna-se inviável a continuidade do exercício do objeto social da cooperativa. Após a discussão do assunto pautado, deliberam unanimemente os sócios, por se constituir interesse de todas sócias, pela dissolução voluntaria da sociedade e, para tanto, como LIQUIDANTE nomeiam a Sra. FABIANA BATISTA NOGUEIRA DOS SANTOS, brasileira, natural de Brasília-DF, nascida em 23 de março de 1979, filha de Vivaldo Nogueira e Joselita Batista Nogueira, casada, contadora com registro perante o CRC sob identificação DF-017416/O-7, portadora da cédula de identificação pessoal RG sob no 110027351 MD-DF e inscrita perante o CPF/MF sob no 925.606.011-68, residente e domiciliada no QRSN Conj. 03 Casa 1514, Cruzeiro, CEP 70.630-509, em Brasília-DF, que neste ato manifesta seu aceite quanto ao encargo instituído e, assim, fica investida nos poderes gerais de administração da sociedade, podendo contratar assessoria contábil, jurídica, financeira, administrativa e outras contratações mais que se mostrarem uteis ou necessárias para a execução dos trabalhos de liquidação, praticando, deste modo, atos e operações necessários à realização do ativo e pagamento do passivo, conforme prevê o artigo 62 do Estatuto Social e também a Legislação Federal de regência, restringindo a atuação da sociedade em liquidação, contudo, à gestão dos negócios inadiáveis e a ultimar as negociações pendentes, vedada a instituição de novas operações, devendo, a partir de então, empregar o nome empresarial da sociedade aditado da expressão ‘em liquidação e de sua assinatura individual com a declaração de sua qualidade de liquidante. A cada 06 (seis) meses a Liquidante deverá fazer reunião ou assembleia com as Associadas para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando contas dos atos pratica dos durante o semestre, ou sempre que necessário. A assembleia ou a reunião dos sócios será convocada pela Liquidante. Esgotada a ordem do dia e não havendo mais qualquer outro assunto levantado pelos presentes, a Assembleia foi encerrada precisamente às 12h15 (doze hora e quinze minutos), tendo eu, Luiz Alberto Cruvinel Guimarães, lavrado a presente ata que, após ser lida e aprovada pela Assembleia, vai assinada por mime pelos demais presentes.” De acordo com o deliberado, a dissolução da agravante fora voluntária, ou seja, deliberada por seus associados, não contando com a participação tampouco anuência da Agência Nacional de Saúde. Há que ser acentuado que após a deliberação da liquidação voluntária da agravante, consoante se infere dos autos do cumprimento de sentença originário, do qual emergira o provimento em tela, fora determinada a suspensão do trâmite processual, na forma preconizada pelo artigo 76 da Lei no 5.764/1971. De conformidade com essa disposição legal, deliberada a liquidação da cooperativa, todas as ações judiciais manejadas em seu desfavor devem ser suspensas, pelo prazo de 1 (um) ano, confira-se: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios.” Merece ser acentuado que afigura-se possível a prorrogação do prazo de suspensão de 1 (um) ano, como autoriza o parágrafo único daquele dispositivo, que ora se transcreve: “Art. 76. ... “Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” Conforme se infere do preceito trasladado, se por motivo relevante a liquidação da cooperativa não se encerrar no prazo de 1 (um) ano, afigura-se possível prorrogar-se por mais 1 (um) ano a suspensão das ações manejadas em desfavor da entidade “mediante decisão do órgão citado no artigo”. Com efeito, da literalidade do normativo, “órgão citado” pode se referir tanto aos associados reunidos em assembleia, quando a liquidação tiver sido por iniciativa voluntária dos cooperados, quanto ao órgão executivo federal, se a iniciativa da liquidação for originária de órgão executivo federal, na forma prevista no artigo 75 da Lei no 5.764/1971. Note-se que, se a liquidação for voluntária e originária dos próprios associados, como na espécie, afigura-se prescindível a anuência de órgão executivo federal. Alinhada a premissa segundo a qual, diante da natureza da entidade, é possível aos próprios cooperados, reunidos em assembleia, deliberarem a renovação da suspensão das ações promovidas em desfavor da entidade, na hipótese, do cotejo dos autos da ação principal extraí-se que a assembleia geral extraordinária realizada em 19.09.2019l deliberara a prorrogação do prazo de suspensão das ações manejadas em desfavor da agravante, como se infere da ata[5] que se transcreve: “(...) Colocou em discussão o assunto e, não havendo dúvidas, foram postos o relatório e a prestação de contas apresentadas, em votação. Por unanimidade de votos dos presentes, aprovou-se sem qualquer ressalva o relatório e balanço do estado de liquidação e a prestação de contas pela Liquidante dos atos praticados no período de liquidação. Dando sequência aos trabalhas inseridos na ordem do dia, a Liquidante coloca para deliberação o segundo item do edital de convocação, que se refere à deliberação sobre a continuidade da Liquidação. Para tanto, a Liquidante convida para prestar esclarecimentos o Assessor Jurídico passando a palavra ao Sr. Silvoney Batista Anzolin, o qual informa aos presentes que no último dia 27 de agosto de 2019, encerrara-se o primeiro ano da liquidação, tendo-se em vista que foram iniciados os trabalhos na assembleia do dia 27 de agosto de 2018. Esclarece que muitos avanços foram feitos no período de liquidação até agora percorrido, não sendo possível, contudo, o total encerramento da liquidação neste prazo. De forma resumida, registra que o primeiro anodo processo de liquidação foi marcado pelo cumprimento das obrigações legais impostas à Cooperativa Federada e à Liquidante em virtude do ingresso da cooperativa federada no regime de liquidação, tendo sido implementado, entre outras providencias mais: (i)arquivamento, na Junta Comercial do Distrito Federal, da Ata da Assembleia Geral Extraordinária em que foi deliberada pela liquidação extrajudicial; (ii) a alteração da denominação da Cooperativa perante os órgãos públicos, com o acréscimo ao nome empresarial do termo Em Liquidação; (iii) a publicação, no Diário Oficial da União, da Atada Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pela dissolução voluntária e respectiva liquidação extrajudicial; (iv) o processo de arrecadação dos bens, livros e documentos da Cooperativa Federada; (v) da implementação de ações objetivando a convocação dos credores e devedores e o levantamento dos créditos e débitos da sociedade; (vi)implementação de atividades objetivando a realização do levantamento do inventário e balanço geral do ativo e passivo; (vii) a avaliação dos bens da sociedade por meio de empresa habilitada para tanto; (viii) a comunicação aos Juízos onde tramitam processos em face da Cooperativa Federada acerca do seu ingresso em regime de liquidação, requerendo a suspensão das respectivas ações intentadas contra a mesma; (ix) a comunicação da ANS acerca da deliberação assemblear de dissolução da sociedade; (x) a prestação de contas semestral, bem como outras medidas que, mesmo não exigidas por lei, foram executadas no intuito de conferir o caráter de legalidade e transparência ao processo implementado. Continuando, reforça a Sra. Fabiana, que embora não tenha sido possível, no período, dar-se cabo à todas as obrigações de incumbência da Liquidante, sobretudo com relação à solução do passivo, várias ações e medidas de cunho administrativo e gerencial foram implementadas objetivando otimizar os trabalhos de liquidação com intuito, deste modo, de restringir o aumento do passivo e levantar-se os ativos existentes. Lembrou, neste aspecto, aos presentes, de forma resumida, que fora implementada a centralização de todos os departamentos da empresa na sede da matriz, em Brasília-DF, providencia essa que, junto com a adoção de medidas de redução e contingenciamento de despesas, propiciou condições favoráveis à diminuição dos custos administrativos que até então se revelavam bastante elevados. Além disso, enfatizou aos presentes que o Conselho Fiscal somente fora constituído formalmente na última assembleia, realizada em março do corrente ano, razão pela qual, nesses poucos meses de atividade (abril a agosto) não foi possível aos conselheiros executarem seus trabalhos regimentais. Retomando o uso da palavra, o assessor jurídico ressalta aos presentes que diante do grande volume de trabalho demandado pela evolução da liquidação e sobretudo pela substancial complexidade envolvidas nas atividades desenvolvidas na condução do significativo volume de ações judiciais propostas pela Unimed ou propostas em seu desfavor, e, em especial pelo fato de a Federação possuir ações judiciais espalhadas pelos juízos mais diversos de todo o país, no primeiro semestre da liquidação não foi possível a realização de ações mais consistentes voltadas ao recebimento efetivo dos créditos existentes e o pagamento e/ou renegociação dos débitos/obrigações contraídas no passado pela empresa liquidanda. Além disso, explana que existem processos judiciais com valores substanciais que ainda se encontram em fase de penhora e avaliação e, ademais, existem processos judiciais com valores (créditos) da Unimed ainda pendentes de realização de auditoria para implementação de pagamento, razão pela qual vários créditos ainda não estão em condições, no momento presente, de serem catalogados e apropriados para efetivar-se o pagamento dos débitos existentes. Realizadas as explanações pelo Assessor Jurídico a Liquidante retoma o uso da palavra para opinar pela necessidade de continuidade dos trabalhos de liquidação, posto que insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias. Na sequência, transfere apalavra aos presentes para discussão do assunto posto em análise. Após a manifestação de todos os presentes, a discussão aberta do assunto pautado e considerando os relevantes motivos apresentados para a não conclusão dos trabalhos de liquidação, a Liquidante coloca em votação este segundo item da ordem do dia e a Assembleia, unanimemente, delibera pela prorrogação do Processo de Liquidação pelo período de 01 (um) ano, a contar da data de 27 de agosto de 2019, uma vez que nesta data encerrou-se o primeiro ano da Liquidação anteriormente aprovada em decisão assemblear, e, do mesmo modo, deliberam pela a recondução, como Liquidante, da Sra. FABIANA BATISTA NOGUEIRA DOS SANTOS (..)” Conforme se infere da ata da reunião assemblear, fora deliberada a continuidade do processo de liquidação por mais 01 ano e, por corolário, a necessidade da prorrogação da suspensão das ações manejadas em desfavor da agravante. Essa deliberação, conforme pontuado, somente se afigura passível de vincular o juízo do cumprimento de sentença promovido em desfavor da entidade se restar evidenciado o motivo relevante que justifique o fato de a liquidação não ter se encerrado no prazo de 1 (um) ano. Há que se ressaltado que o motivo relevante fora pontuado pelos associados, pois, de conformidade com o registrado na ata da assembleia geral extraordinária individualizada, a liquidante explicitara a possibilidade de angariar numerário em favor da cooperativa a longo prazo, viabilizando a realização do seu passivo. Para ilustrar essa ilação transcreve-se os esclarecimentos[6] apresentados pela liquidante, in verbis: “Concluída a leitura do edital, a Liquidante principiou os trabalhos esclarecendo, inicialmente, que em razão da Cooperativa Federada encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial, por imperativo legal, no caso, do art. 68, IX, da Lei no 5.764/1971, deve convocar Assembleia Geral, cada 6 (seis) meses ou sempre que necessário, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação e prestação de contas dos atos praticados no período anterior. Esta é a segunda assembleia que está sendo realizada em tal sentido. Feitos tais esclarecimentos, passou a Liquidante a tratar do primeiro assunto da ordem do dia, que se refere à apresentação de relatório e balanço do estado da liquidação e prestação de contas dos atos praticados no período anterior. Sobre este ponto esclarece que após a elaboração do Balanço inicial e do Demonstrativo de Resultados, quanto ao Exercício Ano/2018, já tendo, inclusive, sido apresentados em assembleia os relatórios e as explicações correspondentes, a Prestação de Contas do Exercício Social de 2018 (Balanço Patrimonial de 2018 registra os seguintes valores em 31 de Dezembro de 2018: Ativo Circulante - R$ 16.676.553; Ativo não Circulante - R$ 1.347.118; Realizável à Longo Prazo- R$ 1.023.529; Ativo Permanente - R$ 323.590; Ativo Total - R$ 18.023.671; Passivo Circulante - R$ 199.898.809; Exigível à Longo Prazo - R$ 234.822.201; Patrimônio Líquido -R$ 416.697.339 negativo; Passivo Total - R$ 18.023.671; o Demonstrativo de Resultado de Exercício registra os seguintes valores em 31 de Dezembro de 2018: Faturamento Bruto -R$ 11.454.197; Perdas - R$ 21.054.853) não se alteraram até o presente momento porque não elaborado novo balanço em decorrência da impossibilidade de finalização das atividades liquidatórias. Encerrada a explanação acerca do primeiro item da ordem do dia, a Liquidante coloca a palavra à disposição dos presentes.” Com efeito, diante das observações assinaladas pela liquidante ressoa impassível a ilação de que há motivo relevante para que seja prorrogado o prazo de suspensão do cumprimento de sentença manejado em desfavor da agravante pelo prazo de 1 (um) ano. Conforme se infere do acima reproduzido, a liquidação vem sendo conduzida de acordo com o procedimento legal e, segundo pontuara, a liquidante da entidade busca angariar patrimônio da sua titularidade visando realizar seu passivo e concluir o processo de liquidação. Assim, tendo os associados decidido em assembleia geral pela prorrogação do prazo para encerramento da liquidação ante os motivos elencados, que, em síntese, se resumem na necessidade relevante de reestruturação, realizara-se a condição legalmente pontuada. Sendo assim, sobeja inexorável que foram cumpridos os requisitos do artigo 76, parágrafo único, da Lei 5.764/71, afigurando-se conveniente e oportuna a manutenção da suspensão das ações judiciais, ainda mais que da presente data até o final do prazo restam aproximadamente 5 (cinco) meses. Esses argumentos, a par de emergirem do tratamento conferido legalmente à questão, são corroborados pelo entendimento firmado pela jurisprudência acerca da matéria, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE, IN CASU, DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 5.764/71. MOTIVO RELEVANTE DEMONSTRADO. Na hipótese dos autos, os associados decidiram, em Assembleia Geral Extraordinária, pela prorrogação do prazo para encerramento da liquidação extrajudicial, declinando na respectiva ata a motivação, relevante no caso. Cumprido os requisitos do artigo 76, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJR, Agravo de Instrumento no 70069578789, Décima Terceira Câmara Cível, Relatora: Elisabete Correa Hoevler, julgado em 14.07.2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. PREVISÃO CONSTANTE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 76 DA LEI N. 5.764/71. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. A prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções movidas contra a Cooperativa em liquidação está prevista no parágrafo único do art. 76 da Lei o. 5.764/71 e, é possível, desde que o prolongamento tenha sido objeto de deliberação e decisão em Assembléia Geral. No caso, porque decidido, em Assembléia Geral, que há motivo relevante para o não encerramento da liquidação e que, por conseqüência, há necessidade de prorrogação da suspensão, é de se deferir tal pedido. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (TJRS, Agravo de Instrumento No 70068241447, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/04/2016) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível prosseguimento dos atos expropriatórios. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada, assegurando a prorrogação do prazo de suspensão do curso do cumprimento de sentença manejado em desfavor da agravante pelo prazo de 01 ano, contado, contudo, da data em que houvera a deliberação da renovação da prorrogação do processo de liquidação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15675913 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 15675913 - Pág. 12 (fl. 15). [3] - Lei n o 5.764/1971 “Art. 63. As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno direito: I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando o número mínimo exigido por esta Lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade; II - pelo decurso do prazo de duração; III - pela consecução dos objetivos predeterminados; IV - devido à alteração de sua forma jurídica; V - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se, até a Assembléia Geral subseqüente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não forem restabelecidos; VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar; VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. Parágrafo único. A dissolução da sociedade importará no cancelamento da autorização para funcionar e do registro.” Art. 64. Quando a dissolução da sociedade não for promovida voluntariamente, nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de qualquer associado ou por iniciativa do órgão executivo federal.” [4] - ID Num. 24685709 - Pág. 26/27 (fls. 174/175) – ação principal. [5] - ID Num. 53064255 - Pág. 1 (fls. 187) – ação principal. [6] - ID Num. 53064255 - Pág. 1 (fls. 187) – ação principal.